Tribunal: TJDFT
Processo: 0700195-88.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700195-88.2022.8.07.0005 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO CARMO DE SOUZA, MARIA DE FATIMA MEDEIROS COSTA, ELIANA MEDEIROS COSTA APELADO: JOSE DE MEDEIROS COSTA DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta por MARIA DO CARMO DE SOUZA, MARIA DE Fátima MEDEIROS COSTA e ELIANA MEDEIROS COSTA contra a r. sentença exarada sob o ID 37174019, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a petição inicial e resolveu o processo, sem exame do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que as apelantes não juntaram aos autos o comprovante do recolhimento de preparo recursal. Insta salientar que, ao contrário do que constou da petição recursal, não houve concessão de gratuidade de justiça às apelantes. Consta da sentença, inclusive, condenação ao pagamento das custas processuais, sem qualquer ressalva em relação à suspensão da exigibilidade da aludida verba sucumbencial. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Por conseguinte, determino a intimação da parte apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.